Tribunal: TJPA
Processo: 0816306-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816306-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALLEX GAMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ªVARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 121, §2º, I e IV, do CP, objetivando a revogação da segregação, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; e, (ii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(vítima executada a tiros à luz do dia, em plena via pública, em um contexto de represália direta de organização criminosa a outro homicídio ocorrido um dia antes) e pelo suposto envolvimento do paciente na Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho
”
. Precedentes do STF e do STJ.

4.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
ALLEX GAMA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM (ID – 29028132).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0810211-68.2025.8.14.0051 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV,
do Código Penal Brasileiro,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional e do
fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva.

Indeferido o pleito liminar (ID – 29094979), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 29160933) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 29396552),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e condições pessoais favoráveis. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.

Consta do decreto preventivo, extraído dos autos do Processo nº 0808952-38.2025.8.14.0051 (Pedido de Prisão Temporária), o seguinte:

“(...)

No que diz respeito
a materialidade do delito ela está devidamente demonstrada nos termos dos depoimentos colhidos em juízo, bem assim, pelos documentos anexados ao caderno processual, que demonstram a existência da morte da vítima e sua causa
. Já
os indícios suficientes de autoria
imputando os fatos ao representado, a meu ver,
estão configurados, especialmente diante dos depoimentos colhidos pela autoridade policial
.

Para mim, aludidos depoimentos associados às provas colacionadas aos autos demonstram a possibilidade real que dos representados terem concorrido para a prática delitiva que ensejou na morte da vítima e, eis que os indícios suficientes de autoria são reais no presente processo.

Com relação ao periculum in mora, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11.340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro, o segundo e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

(...)

In casu, deve ser destacado que
o investigado está sendo apontado como um dos autores do crime de homicídio qualificado
, delito esse com gravidade reconhecida e de grande repercussão para toda a nossa sociedade brasileira, ainda mais na forma como está sendo trazido na presente investigação, não podendo ser negado o abalo que esse tipo de delito gera na sociedade santarena.

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a
periculosidade
(probabilidade de tornar a cometer crimes)
demonstrada pelo investigado e pela maneira de execução do crime, especialmente com relação a gravidade do modus operandi, executado com requintes de crueldade, e a situação em que foi encontrado o corpo da vítima, o que evidencia a periculosidade concreta do agente e o abalo à ordem pública local
. A comoção social gerada, sobretudo em virtude da repercussão do crime em redes sociais e comunidades locais, reforça a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Desta forma,
diante da gravidade das condutas imputadas ao representado, bem como, diante da forma violenta em que o ato foi praticado
, abalando a ordem pública,
entendo que isso gera necessidade de decretação da prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública
, como já decidiu nossa jurisprudência:

(...)

Outra questão a ser vislumbrada é que a autoria do fato somente foi, em tese, reconhecida em decorrência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e outras provas que substanciam a sua participação no crime, sendo isso agora dos conhecimentos do investigado.
Além disso, percebe-se que o acusado está tento dificultar as investigações, uma vez que tomou rumo ignorado, somente comparecendo à chamada da autoridade policial em virtude da prisão temporária e, além disso, há robustos indícios de que os autores do fato, tentaram dissimular a ação delituosa
, por isso, entendo estritamente necessário a decretação da segregação do acusado, pelo menos até o final das investigações policiais, para assim evitar que haja novas tentativas de obstar ou dificultar o andamento da persecução processual penal, assim, o melhor caminho é a segregação cautelar para conveniência da instrução criminal sendo este o posicionamento da nossa jurisprudência:

(...)

Desta forma,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal
estando devidamente demonstrados os requisitos legais necessários,
CONVERTO a prisão temporárias de ALLEX GAMA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, das decisões que mantiveram a segregação preventiva do coacto (IDs – 29028134 e 29028135), respectivamente, o que segue:

“(...)

Verifica-se pela leitura dos autos que
a ação delitiva praticada pelo acusado é de extrema gravidade ainda mais nos moldes em que se deram, pois praticado em virtude represália direta do comando vermelho à outra execução ocorrida um dia antes
. No contexto em que se deu e a motivação, evidenciam o
alto grau de periculosidade do agente, recomendando a manutenção da custódia como forma de garantia da ordem pública
.

(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, conforme requer a Defesa Técnica do réu, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, BEM COMO PELO PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL retro, e PELO DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE,
indefiro o pedido articulado pela defesa do acusado ALLEX GAMA DA SILVA, conhecido como “Buzu”, “B2” ou “B13”
, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva em face do acusado. (...)”
(grifo nosso)

“(...)

Verifica-se pela leitura dos autos que a ação delitiva praticada pelo acusado é de extrema gravidade ainda mais nos moldes em que se deram, evidenciam o
alto grau de periculosidade do agente, uma vez que há indícios que apontam envolvimento com facção criminosa, recomendando a manutenção da custódia como forma de garantia da ordem pública
.

(...)

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, Mantenho a segregação cautelar do acusado ALLEX GAMA DA SILVA, por entender necessária neste momento. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
(vítima executada a tiros à luz do dia, em plena via pública, em um contexto de represália direta de organização criminosa a outro homicídio ocorrido um dia antes) e pelo
suposto envolvimento do paciente na Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”
.

Assim, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
, não havendo outra solução que não a manutenção da
segregação
, posto que comprovada a
necessidade para o resguardo da ordem pública
, bem como, ainda, porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-las.

Nesse sentido, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.

(...)

2.
O modus operandi do crime — perseguição da vítima e efetuação de disparos em local público (campo de futebol), fruto de uma rixa de facções criminosas — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, pelo que se justifica a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública
e a insuficiência de medidas cautelares diversas. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF, HC 246.826 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 19/11/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

(...)

2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada,
as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

(...)

5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, HC 241.603 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/08/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. No caso,
a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie
. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo".
Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho
, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

(....)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 835.703 / PI, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/12/2023) (grifo nosso)

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto, como primariedade e residência fixa, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 25/09/2025